Tribunal: STF
Processo: Rcl 54536
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Luiz Mariano e outro propuseram reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 128200.05.1993.05.09.0322, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento no RE 590.415 (Tema 152).



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem (Rcl 36.691, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020).



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    Nesse contexto, a simples negativa de seguimento a recurso extraordinário manifestada por meio de pronunciamento monocrático – como se deu no presente caso – não traduz, segundo o entendimento consolidado desta Corte, o preenchimento da regra processual ora em exame, uma vez que ainda se mostra possível a reforma daquela decisão por meio de agravo. 



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator